Tribunal: STF
Processo: MS 23445
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-18
Data de publicação: 1999-11-18

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Ato do Presidente da República. Mensagem 664, de 21 de maio de 1999, que submeteu ao Senado Federal nome de Juiz de TRF para o provimento de cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a juiz de Tribunal Regional Federal (Constituição, art. 104, parágrafo único, inciso I, 1ª parte). 3. Alegação de que o juiz indicado não é originário da carreira da magistratura federal, violando-se assim, o princípio instituído pelo art. 93, III, da CF. 4. Liminar indeferida. Agravo regimental contra despacho indeferitório da liminar não conhecido, por intempestivo e incabível. 5. Não é o Superior Tribunal de Justiça corte de segundo grau, em termos a invocar-se a aplicação do art. 93, III, da Lei Magna. 6. A regra expressa da Constituição dispõe sobre a composição e forma de preenchimento dos cargos de Ministro no Superior Tribunal de Justiça, a teor de seu  art. 104,  parágrafo único, incisos I e II. 7. A carreira dos Juízes Federais tem seu segundo grau nos Tribunais Regionais Federais. 8. Para o provimento dos cargos a que se refere o art. 104, parágrafo único, inciso I, 1ª parte, não cabe distinguir entre juiz de TRF, originário da carreira da magistratura federal, ou proveniente do Ministério Público Federal ou da advocacia (CF, art. 107, I e II). 9. Hipótese em que o juiz do TRF indicado proveio da advocacia (CF, art. 107, I), estando, desse modo, enquadrado no âmbito do art. 104, parágrafo único, inciso I, 1ª parte, da Constituição. 10. Objeção à investidura como Ministro do Superior Tribunal de Justiça improcedente. 11. Incabível, também, a aplicação por analogia, à espécie, dos arts. 93, III, e 111, § 1º, I, da Constituição. 12. Mandado de segurança indeferido.